Tribunal: TJSP
Processo: 0001402-42.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado questionando determinação de realização de exame criminológico.
Legalidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença do requisito subjetivo, para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução.
Decisão fundamentada – Recurso desprovido.